Tribunal: TJDFT
Processo: 0700769-20.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À INICIAL. JUNTADA DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES GERAIS DO CONTRATO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz oportunizar à parte que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação da orientação legal disposta no art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.

2. Em conformidade com dispositivos legais, assim como com precedentes desta egrégia Corte de Justiça, entende-se que, em se tratando de ação de busca e apreensão, os únicos requisitos necessários para o regular prosseguimento do feito, encontram-se dispostos no art. 2o, § 2o e art. 3o, ambos do Decreto-Lei no 911/69, sendo estes, a comprovação de mora do devedor, bem como o contrato estabelecendo o vínculo entre as partes.

3. As condições gerais do contrato são indispensáveis à propositura da ação de busca e apreensão, pois sua exibição garante a transparência ao negócio jurídico entabulado entre as partes, bem como proporciona amplo exercício do direito de defesa. Por outro lado, sua ausência impede o regular processamento da ação por falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

4. Na hipótese, a extinção do feito não encontra óbice nos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, nem nos fins sociais perseguidos pela lei, porquanto não se prestigia a conduta desidiosa ou negligente de uma parte processual, posto que as condições gerais do contrato são indispensáveis à propositura da ação, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificativa o descumprimento de determinação judicial.

5. Recurso desprovido.